Tribunal: TJMT
Processo: 1019168-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019168-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FENIX EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 09.245.699/0001-24 (APELADO), IGOR RODRIGUES LOPES - CPF: 057.858.495-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA, PRECISA E OSTENSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA OPERACIONAL DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MORA À DEVEDORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por pessoa jurídica tomadora de crédito, declarando a nulidade dos valores que excediam as parcelas mensais originariamente pactuadas na Cédula de Crédito Bancário nº 868.711.385, determinando a exclusão do nome da autora e de seu sócio avalista dos cadastros de inadimplentes, condenando o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de descontos e tentativas de débito realizados unilateralmente sob a rubrica de "juros de carência", sem demonstração de lastro contratual específico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros de carência de forma acumulada em parcela única de R$ 140.828,46 encontra amparo em cláusula contratual clara, precisa e ostensiva; (ii) saber se a ausência de débito da primeira parcela no vencimento é imputável à devedora ou constitui falha operacional do banco; (iii) saber se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima; e (iv) saber se a pessoa jurídica negativada indevidamente faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, sendo o CDC aplicável às instituições financeiras. Ainda que a apelada ostente personalidade jurídica empresarial, a vulnerabilidade técnica perante o complexo sistema de cálculos e instrumentos bancários justifica a incidência das normas consumeristas sob a ótica da teoria finalista mitigada.

4. O banco apelante não demonstrou a existência de cláusula contratual clara, precisa e ostensiva que autorizasse a cobrança dos encargos do período de carência de forma acumulada em parcela única de R$ 140.828,46, montante que supera em quase oito vezes o valor da prestação mensal pactuada de R$ 18.738,10, em violação ao dever de informação consagrado no art. 6º, inciso III, do CDC e à exigência de clareza e fácil compreensão prevista no art. 28, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.931/2004. Instado por duas oportunidades a apresentar a memória de cálculo da operação ou a indicar a cláusula contratual que respaldaria a cobrança, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

5. O princípio do
pacta sunt servanda
impõe o cumprimento daquilo que foi convencionado — 42 parcelas mensais mediante débito automático —, e não de obrigações criadas unilateralmente durante a execução contratual, de modo que sua invocação reforça, e não afasta, a conclusão pela ilicitude da cobrança.

6. Reconhecida a ilegitimidade da cobrança que originou a negativação, inexiste fundamento jurídico para a manutenção das inscrições restritivas dela decorrentes.

7. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227/STJ), e nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes o dano se configura
in re ipsa
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, como perda de clientes ou rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de juros de carência de forma acumulada em parcela única, sem que o contrato disponha de cláusula clara, precisa e ostensiva a autorizá-la, viola o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e a exigência de clareza e fácil compreensão estabelecida no art. 28, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.931/2004, configurando cobrança abusiva passível de declaração de nulidade. 2. A instituição financeira que não apresenta, mesmo após reiteradas intimações judiciais, a memória de cálculo da operação ou a cláusula contratual que respaldaria a cobrança impugnada, não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3. Não se configura mora do devedor quando o inadimplemento decorre de falha operacional exclusiva da instituição financeira, que deixa de realizar o débito automático em conta com saldo suficiente no vencimento da parcela. 4. Reconhecida a ilegitimidade da cobrança que originou a negativação, as inscrições nos órgãos de proteção ao crédito dela decorrentes são igualmente ilícitas e devem ser canceladas. 5. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, e 400; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §§ 1º e 2º; CC, art. 877.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ; Súmula 297/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.584.856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 24/08/2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 51041506620228130024, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 29/01/2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 10008778420188110041, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2022; TJ-MT, N.U 1079377-57.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FENIX EMBALAGENS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade e inexistência de débito relativo a quaisquer valores que excedessem as 42 parcelas mensais de R$ 18.738,10 originariamente pactuadas na Cédula de Crédito Bancário nº 868.711.385, em especial o montante de R$ 140.828,46 e outros débitos lançados sob a rubrica de “carência” não discriminada, determinando a exclusão do nome da autora e de seu sócio avalista dos órgãos de proteção ao crédito, condenando o réu à restituição simples dos valores comprovadamente descontados além das parcelas pactuadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o banco apelante (ID 375918908) sustenta, em síntese, ser necessária a reforma integral da sentença.

Alega que a cobrança dos juros de carência em parcela única estava expressamente prevista na cláusula contratual de encargos financeiros, que autoriza a incidência de juros remuneratórios sobre os valores lançados na conta da operação, capitalizados mensalmente e exigidos integralmente junto com as parcelas de capital, de modo que a apelada teria pleno conhecimento da sistemática de cobrança, inclusive porque seu sócio teria contatado o gerente da conta para tratar da regularização do débito.

Sustenta que as tentativas de débito não foram efetivadas por ausência de saldo na conta da apelada, atribuindo a esta, e não a falha operacional do Banco, a origem da inadimplência, e invoca o princípio do pacta sunt servanda para defender a higidez das cláusulas contratuais, aduzindo que o Código de Defesa do Consumidor não afasta a força obrigatória dos contratos quando o consumidor teve acesso prévio e claro ao seu conteúdo.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em repetição de indébito, porquanto inexistente pagamento espontâneo realizado por erro nos termos do art. 877 do Código Civil, e que, de todo modo, após ser intimado, procedeu ao estorno de todos os valores descontados, não havendo mais quantia a ser restituída.

Defende a legalidade da inscrição do nome da apelada e de seu avalista nos órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que o débito seria legítimo e de que a negativação constitui exercício regular de direito amparado na livre associação prevista no art. 5º, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal.

Impugna, por fim, a condenação por danos morais, sustentando que pessoa jurídica não possui honra subjetiva, que não houve comprovação de efetivo abalo à imagem ou credibilidade da apelada no meio comercial, e que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento, requerendo, subsidiariamente, a inversão dos ônus sucumbenciais sob o fundamento de que o Banco não teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada integralmente improcedente a demanda.

Apresentadas contrarrazões (ID 375918912), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a apelação limita-se a reiterar as teses já apresentadas em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em especial a ausência de demonstração da origem, composição e lastro contratual dos descontos impugnados, não obstante o Banco tenha sido intimado por duas vezes para apresentar a memória de cálculo e a cláusula autorizadora da cobrança, sem êxito.

Defende a manutenção da condenação por danos morais, ante a negativação indevida de seu nome e o caráter
in re ipsa
do dano sofrido por pessoa jurídica.

O recurso é tempestivo e preparado (ID. 377030353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Arguiu a apelada, em sede de contrarrazões, que o recurso interposto pelo apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
limitam-se a reiterar as teses já deduzidas em contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à ausência de demonstração da origem, composição e lastro contratual dos valores cobrados.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

“3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao afastamento dos danos morais, expondo os fundamentos pelos quais o apelante pretende a reforma da decisão.
4. A mera repetição parcial das alegações da petição inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais mantêm relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida”.

(N.U 1079377-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 13/06/2026)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Com efeito, o apelante impugnou diretamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem, sustentando a existência de previsão contratual expressa autorizando a cobrança dos juros de carência em parcela única (cláusula de "encargos financeiros"), atribuindo à própria apelada a responsabilidade pela ausência de saldo que inviabilizou os débitos automáticos, invocando o princípio do pacta sunt servanda para defender a validade da contratação, impugnando a condenação à restituição de valores ante o alegado estorno administrativo, contestando a legalidade da negativação e, por fim, insurgindo-se especificamente contra a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva e de que não haveria comprovação de efetivo abalo à sua credibilidade comercial.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na primeira instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
FENIX EMBALAGENS LTDA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, em razão de descontos e tentativas de débito realizados em sua conta-corrente, sob a rubrica de “juros de carência”, sem demonstração de lastro contratual específico, decorrentes de falha operacional do próprio Banco, que deixou de debitar a primeira parcela da Cédula de Crédito Bancário nº 868.711.385, vencida em 25/03/2024, não obstante houvesse saldo suficiente para tanto.

Sobreveio sentença de procedência, cujos fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia assim restaram consignados:

“[...] Da análise da CCB nº 868.711.385 (ID 155264474), observa-se que o contrato prevê juros remuneratórios de 1,81% a.m., mas não dispõe de forma clara, precisa e destacada sobre a cobrança imediata e integral dos juros de carência acumulados em um único débito que suplante em quase oito vezes o valor da parcela mensal pactuada (R$ 18.738,10).

Se não bastasse, este Juízo instou o Réu, por duas vezes, a apresentar a memória de cálculo e a cláusula autorizadora da referida cobrança, o qual, no entanto, quedou-se inerte quanto ao detalhamento técnico, limitando-se a colacionar cláusulas de ‘autorização de débito em conta’. Ora, a autorização de débito serve para viabilizar o pagamento do que foi ajustado, e não para permitir que a instituição financeira retire valores aleatórios da conta do cliente sem demonstração da previsão contratual expressa autorizando tal comportamento.

Dessa forma, aplica-se o disposto no art. 400, caput, do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos que a Autora pretendia provar: a inexistência de lastro contratual para a cobrança da carência na forma acumulada e a falha operacional do banco em não debitar a parcela regular em março/2024.

A retenção indevida de valores em conta corrente, sem lastro contratual e após falha da própria instituição financeira, configura erro inescusável, afastando a tese de engano justificável. Logo, os valores descontados indevidamente (R$ 25.030,60 comprovados na inicial e eventuais outros no curso da lide) devem ser restituídos. No entanto, por tratar-se de interpretação de cláusulas contratuais em sede judicial, a restituição será na forma simples, corrigida monetariamente.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título ou a inscrição injusta em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, inclusive para pessoas jurídicas (Súmula 227 STJ). A conduta do Banco, ao promover o vencimento antecipado do contrato e a negativação da empresa baseada em cobrança abusiva e nebulosa, feriu a honra objetiva da Autora (imagem e credibilidade no mercado). Considerando o porte das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]”

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, é necessário retomar, ainda que em breves linhas, o conteúdo dos autos na origem.

A apelada celebrou com o Banco do Brasil S.A. a Cédula de Crédito Bancário nº 868.711.385, no valor de R$ 787.000,00, destinada ao reforço de capital de giro de suas atividades empresariais, a ser adimplida em 42 parcelas mensais de R$ 18.738,10, com vencimento inicial em 25/03/2024.

O contrato previa um período de carência anterior ao início da amortização do capital, durante o qual incidiriam juros remuneratórios à taxa de 1,81% ao mês.

Ocorre que, nesse período de carência, os juros mensais não foram debitados automaticamente da conta da apelada, circunstância que, segundo o banco, teria gerado o acúmulo dos encargos do período.

Em 25/03/2024, data de vencimento da primeira parcela de capital, o banco não realizou o débito regular de R$ 18.738,10 (ID. 375918876, fls. 38).

Sem embargo, passou a tentar cobrar o montante integral acumulado dos denominados "juros de carência" de forma concentrada em uma única exigência de R$ 140.828,46, valor que, diga-se, superava em quase oito vezes a parcela mensal originariamente pactuada, de modo que o saldo da conta não comportava o lançamento exorbitante de R$ 140.828,46.

O banco, a partir disso, tratou a situação como inadimplemento total da devedora, desencadeando uma escalada de cobranças de multas e encargos moratórios subsequentes, além de promover a negativação do nome da apelada e de seu sócio avalista nos órgãos de proteção ao crédito e o protesto dos títulos vinculados à operação.

Segundo a versão apresentada pelo banco apelante em suas razões recursais, os juros do período de carência deveriam ter sido pagos mensalmente durante os seis meses anteriores ao vencimento da primeira parcela de capital, mas, como não o foram, teriam se acumulado, justificando a exigência concentrada do montante de R$ 140.828,46 juntamente com a primeira parcela de amortização.

A instituição financeira argumenta que a cobrança acumulada em uma única e vultosa parcela não foi uma cobrança surpresa, mas sim uma consequência direta da inadimplência da empresa apelada, que, segundo o banco, não possuía saldo em conta para a quitação das parcelas mensais de juros durante o período de carência, levando à consolidação do débito total.

Ademais, outras questões acessórias foram suscitadas pelo apelante, quais sejam:
(i)
a alegada ciência prévia da apelada acerca da sistemática de cobrança e a atribuição a esta da responsabilidade pela ausência de saldo para os débitos automáticos;
(ii)
a higidez da contratação à luz do princípio do pacta sunt servanda;
(iii)
o descabimento da restituição de valores, ante o alegado estorno administrativo realizado pelo Banco;
(iv)
a legalidade da inscrição do nome da apelada e de seu sócio avalista nos órgãos de proteção ao crédito; e
(v)
a configuração, ou não, de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica, com a consequente repercussão sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Do cotejo entre as provas constantes dos autos e os argumentos lançados pelo apelante em suas razões recursais, verifica-se que
o recurso não comporta provimento, conforme se passa a demonstrar.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 297, segundo a qual "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

E ainda que a apelada ostente personalidade jurídica empresarial, a vulnerabilidade técnica perante o sistema de cálculos e instrumentos bancários justifica a incidência das normas consumeristas sob a ótica da teoria finalista mitigada, tal como expressamente reconhecido pela sentença recorrida e não infirmado pelo apelante em suas razões recursais.

Esclareça-se, desde logo, que a controvérsia não diz respeito à existência ou à validade da taxa de juros remuneratórios de 1,81% ao mês prevista na CCB nº 868.711.385.

O que se discute é a forma com a qual o banco pretendeu cobrar esses juros ao término do período de carência.

A cláusula de "Encargos Financeiros" do contrato estabelecia, de fato, que os juros remuneratórios “
serão debitados e capitalizados mensalmente, a cada data-base e exigidos integralmente junto com as parcelas de capital, no vencimento e na liquidação da dívida.”
(
ID.
375918856, fls. 3).

Ademais o "Cronograma de Pagamento" anexo ao instrumento contratual listava apenas as 42 parcelas mensais de R$ 18.738,10, não havia menção de que, na data do primeiro vencimento, 25/03/2024, haveria uma cobrança adicional de R$ 140.828,46 correspondente ao acúmulo de seis meses de juros do período de carência.

Mais revelador ainda é o fato de que um extrato de "Cronograma de Reposição" (ID. 375918876, fls. 47) gerado pelo próprio sistema do banco consignava o valor dos juros como R$ 0,00 para todas as parcelas, documento que reforça a conclusão de que
o cliente foi induzido a erro sobre o custo do primeiro mês de amortização e que a própria sistemática interna da instituição não refletia, com transparência, a cobrança que ela posteriormente tentou impor.

In casu
, verifica-se que o banco apelante falhou com o dever de informação e transparência, visto que não comprovou nos autos da existência de cláusulas que previssem a cobrança impugnada no período de carência alegado, ou mesmo a forma como foi feita, isto é, em uma única parcela.

Referido dever é princípio basilar das relações de consumo, consagrado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de suas características, composição e preço.

No caso em exame, o apelante não demonstrou a existência de cláusula contratual clara, precisa e ostensiva que autorizasse
a cobrança dos encargos do período de carência de maneira concentrada em uma única exigência de valor exorbitante
, prática que surpreendeu a empresa financiada, afrontou a boa-fé objetiva e inviabilizou a regular condução de suas atividades empresariais.

A exigência é também prevista na própria Lei da Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004), cujo art. 28, §§ 1º e 2º, dispõe:

Art. 28.

[...]

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação
;

[...];

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência
[...];

Dessa feita, a legislação de regência do próprio título exequendo exige que a dinâmica da cobrança dos juros, inclusive no período de carência, seja descrita com precisão suficiente para que o devedor compreenda, desde a contratação, a extensão exata de suas obrigações.

A cobrança-surpresa de um valor quase oito vezes superior à prestação mensal ajustada vai de encontro a essa exigência de clareza e fácil compreensão.

Nesse cenário, sendo a cobrança abusiva e desprovida de previsão contratual necessária, não há como reputá-la regular, o que torna igualmente ilícitas a negativação e os eventuais protestos dela decorrentes, com todas as consequências que daí se extraem.

Quanto ao tema, cito, aliás, o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIROS E INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

A capitalização de juros e a cobrança de juros de carência exigem pactuação expressa, cuja comprovação incumbe à instituição financeira, especialmente em relação de consumo. A ausência do instrumento contratual impede a verificação da legalidade dos encargos, impondo o seu expurgo do cálculo do débito.

(...)

(TJ-MG - Apelação Cível: 51041506620228130024, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 29/01/2026, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2026)

É certo que no caso concreto há a previsão de juros remuneratórios de 1,81% ao mês na Cédula de Crédito Bancário (n nº 868.711.385) objeto da contratação, todavia, o apelante, ainda que intimado em duas oportunidades (ID. 197704359 e 212804605,)
para a apresentação de memória de cálculo da operação ou bem ainda da cláusula que respaldaria a cobrança, quedou-se inerte, não comprovando da regularidade dos valores que lançou e cobrou.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo esse não efetuado pelo apelante, e que desconstitui, por isso, os argumentos lançados em sede recursal.

Passado isso, convém ainda enfrentar outros pontos levantados nas razões do recurso, a começar pela invocação do princípio do
pacta sunt servanda
para sustentar a validade integral das cobranças realizadas, argumentando que as cláusulas contratuais deveriam ser integralmente cumpridas pelas partes tal como pactuadas.

Sabe-se que o princípio do
pacta sunt servanda
impõe o cumprimento daquilo que efetivamente foi convencionado entre as partes, e não de obrigações não transparentes e unilaterais, que invocadas por uma das partes durante a execução contratual.

O que foi pactuado na Cédula de Crédito Bancário nº 868.711.385 era claro, a saber, a operação seria amortizada mediante 42 parcelas mensais de R$ 18.738,10, por meio de débito automático em conta-corrente e não uma cobrança extraordinária, acumulada e concentrada em valor superior a R$ 140.000,00, cuja previsão contratual, ao menos na forma como foi cobrada, não foi demonstrada.

Assim, em havendo abusividade ou ilegalidade contratual, está justificada a intervenção judicial, a despeito do princípio invocado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
3. Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Com relação ao comando sentencial que determinou a restituição dos valores, insurge o apelante que após ser intimado, procedeu ao estorno de todos os valores descontados da apelada, razão pela qual não haveria mais quantia a ser restituída,
verifico que a instituição bancária não traz aos autos prova documental que confirme a devolução integral da quantia de R$ 25.030,60
, cifra essa descontada na conta corrente da apelada, e que não possui qualquer lastro contratual, razão pela qual deve ser restituída, tal qual como posto na sentença.

Também não prospera a insurgência do apelante quanto ao reconhecimento da ilegalidade das inscrições promovidas em desfavor da apelada e de seu sócio avalista nos órgãos de proteção ao crédito.

A tese recursal parte da premissa de que os débitos que ensejaram as restrições creditícias seriam legítimos. Contudo, como visto, tal premissa é insubsistente, eis que as cobranças realizadas pelo banco carecem respaldo em contrato, sendo, por isso, indevidas.

A conclusão que daí se extrai é irretocável, a saber, inexistindo débito legal que as sustente, as inscrições nos cadastros restritivos não encontram qualquer fundamento jurídico, devendo ser mantida a determinação de exclusão dos apontamentos, tal como determinado na sentença recorrida.

Por fim, o apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a apelada, por ostentar personalidade jurídica, não seria suscetível à ocorrência de danos extrapatrimoniais, e que não teria sido demonstrado qualquer abalo concreto à sua imagem ou credibilidade comercial.

Sem embargo, é pacífico que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, consoante entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 227.

O dano extrapatrimonial da pessoa jurídica situa-se em sua honra objetiva, o juízo de valor que terceiros formam a seu respeito, atingindo sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado em que atua.

E nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano se configura
in re ipsa
, mesmo quando o ato tenha prejudicado pessoa jurídica, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto. É o que assentou o Superior Tribunal de Justiça:
"Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica."
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou entendimento em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula nº 227-, de modo que
a inclusão indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, configurando dano moral passível de indenização, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos
.

(TJ-MT 10008778420188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

No caso concreto, a inscrição não decorreu de débito previsto e posteriormente controvertido, mas de cobranças que o banco, como amplamente demonstrado, não logrou comprovar.

A restrição creditícia imposta à apelada e a seu sócio avalista teve origem, portanto, em valores desprovidos de respaldo jurídico, circunstância que agrava a conduta da instituição financeira e reforça, com maior razão, a ocorrência do dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao quantum arbitrado, sopesando as particularidades do caso concreto, o tempo de tramitação do feito e, especialmente diante da repercussão que tal registro pode causar à imagem e à credibilidade de uma pessoa jurídica, maculando sua imagem perante o mercado local, revela-se adequada a quantia arbitrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.
, mantendo-se incólume os termos da sentença de primeiro grau.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 15%, com base no art. 85, §11, do CPC, em favor da apelada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026